Tribunal: TCU
Processo: 008.970/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da impugnação parcial das despesas pertinentes à execução dos programas Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial em 2006 no município, financiados com recursos do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de revisão interposto por Otaviano Ferreira Martins (XXX.805.944-XX) contra o Acórdão 7266/2016-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o em débito e multa, em razão da impugnação parcial das despesas dos Programas de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial do exercício de 2006, financiados com recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso III e 35, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, atribuindo a seguinte redação aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 7266/2016-TCU-Segunda Câmara : "9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Otaviano Ferreira Martins, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados desde as datas discriminadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 1.560,00 4/1/2006 7.770,00 10/3/2006 70,00 28/3/2006 1.495,00 28/3/2006 2.000,00 10/8/2006 9.3 aplicar ao Sr. Otaviano Ferreira Martins a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor;" 9.2 dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".